Tribunal: CARF
Processo: 10855.723162/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
O inciso III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente atribui a responsabilidade solidária ao sócio administrador em relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido a qualificação da multa quando comprovadas as circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723162/2015-15
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.752 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrentes
FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos
depósitos bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de
receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
O inciso III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente atribui a
responsabilidade solidária ao sócio administrador em relação aos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE COMUM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723162/2015-15
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido a qualificação da multa quando comprovadas as
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso de Ofício e conhecer os Recursos Voluntários, para, no mérito, dar-lhes parcial
provimento para reconhecer a duplicidade de lançamentos em conta corrente do Banco
Santander, relativamente ao período de 14/02/2011 a 31/12/2011. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o
da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário
interpostos em face de Acórdão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em
Parte”, tendo por resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração do IRPJ (e-fls. 1232/1251) dos anos-calendário 2010
e 2011, em que se exige o recolhimento de R$ 989,874,72 de imposto e R$ 1.179.205,24 de
multa de lançamento de ofício, além dos encargos legais calculados até 10/2015, da Autuada e de
Responsáveis solidários, apurados sobre os valores de depósitos bancários de origem não
comprovada nos períodos de 01/2010 a 12/2011, de que se deu ciência aos sujeitos passivos em
20/10/2015 (e-fls. 1253/1254, 1255/1256, 1257/1258, 1259/1261 e 1262/1263).
3.

O Relatório Fiscal (RF), de e-fls. 1220/1231, informa em síntese que:
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

3.1.

Em 13/01/2015, foi distribuído TDPF tendo por sujeito passivo a empresa de
comércio de combustíveis FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
objetivando conciliar as receitas originárias dos créditos em conta bancária de titularidade da
Maranata Transportes Ltda., as quais, na realidade, pertenciam ao posto de combustíveis, com as
receitas provenientes da movimentação financeira em contas bancárias de titularidade do posto.
3.2.

Contrariamente à alegação de existência de restrições bancárias feitas pela
Autuada, verificou-se mediante DIMOF que, em 2010 e 2011, também ocorreu movimentação
financeira em contas de titularidade do posto, a saber, R$ 3.683.652,15 (Crédito Total – DIMOF)
em 2010 e R$ 4.356.006,98 (Crédito Total – DIMOF) em 2011.
3.3.

Dessa forma, quando juntas, a movimentação financeira depurada da
transportadora, pertencente ao posto, e a movimentação a depurar propriamente dita do posto,
estas superaram o montante de receita bruta informado em DIPJ pela Contribuinte, conforme
tabelas que serão posteriormente transcritas no “Voto”:
3.4.

No presente procedimento, foram tomadas por base as informações contábeis e
fiscais oriundas das DIPJ EX 2011/AC 2010 e da DIPJ retificadora EX 2012/AC 2011, por
guardarem maior coerência com o levantamento de valores de movimentação financeira. A ECD
2010 reflete a DIPJ EX 2011/AC 2010, entretanto, nem a ECD 2011 original, nem as informações
contábeis do ano-calendário de 2011 apresentadas em papel se prestaram como apoio para análises
conclusivas.
3.5.

Em que pese o Contribuinte alegar que as receitas encontradas nas contas
correntes da Maranata Transportes Ltda. foram totalmente contabilizadas no posto de
combustíveis, tal situação não ocorreu na prática, pois, confrontando-se as receitas declaradas em
DIPJ com as receitas trimestrais totais levantadas, provenientes dos créditos bancários depurados
a justificar, ainda foi encontrada uma diferença a maior, conforme tabela que será posteriormente
transcrita no “Voto”.
3.6.

Foram lançados, ainda, valores de IRPJ e de CSLL a pagar informados pelo
Contribuinte em DIPJ referentes aos anos-calendário de 2010 e de 2011 que não foram
declarados em DCTF e tampouco recolhidos.
3.7.

Após a reconstituição dos valores de IRPJ e de CSLL a pagar, os montantes
trimestrais foram divididos em dois grupos distintos de infração:  Falta de recolhimento de IRPJ e de
em DCTF e não pagos, com aplicação de multa de ofício de 75%;  Falta de recolhimento de IRPJ e
aplicação de multa qualificada de 150%.
3.8. Em decorrência das infrações acima, foram designados como responsáveis tributários,
conforme termos de e-fls. 1255/1263:  A empresa Maranata Transportes Ltda.
– CNPJ 07.875.706/0001-46;  O
sócio administrador da Contribuinte, Sr. Rodolfo De Lucca Júnior – CPF
985.564.018-72;
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15
 A sócia administradora da
Contribuinte e da empresa Maranata Transportes
Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-46, Sra. Iracy Maria Fernandes De Lucca – CPF
069.139.788-04;  O sócio da empresa Maranata Transportes Ltda.
– CNPJ 07.875.706/0001-46,
Sr. Marcos Vinicius Fernandes De Lucca – CPF 320.863.578-85.
3.9.

A infração apurada em relação ao CSLL é objeto do processo no
10855.723163/2015-51.
4.

Irresignado, em 10/11/2015 (e-fls. 1283), o Contribuinte e os Responsáveis
solidários apresentaram Impugnação (e-fls. 1285/1336). Aduziram, em síntese, que:
4.1.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE
RECEITAS – MEROS INGRESSOS COM CONTRAPRESTAÇÃO FUTURA
4.1.1.
Às e-fls. 961/962, a auditoria intimou a Impugnante para descrever
justificadamente os ingressos de dinheiro verificado em suas contas bancárias, visto que a
movimentação bancária não correspondia as obrigações acessórias entregues, não obstante a
justificativa apresentada, foi efetuado o lançamento com a multa de 150%.
4.1.2.
Justifica o ingresso das receitas a partir dos contratos de prestação de serviço (e-
fls. 659/681) celebrados com a Nossa Caixa Nosso Banco, onde lhe era concedido o direito - e
consequente obrigação - de receber pagamento de boletos de terceiros como se agência bancária
fosse, sendo que no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis tinha a obrigação de prestar contas em
dinheiro à instituição financeira - cláusula sexta do contrato de prestação de serviço (e-fls. 660).
A celebração deste contrato de prestação de serviço de correspondente está devidamente
regulamentada pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução n. 3.954/2011, a qual
também prescreve quais atividades podem ser objeto do contrato. Cita os respectivos dispositivos
legais.
4.1.3.
Desse modo, entende que não omitiu receitas ao Fisco, porque não era titular das
receitas que transitavam em suas contas bancárias no Banco do Brasil (sucessora do Banco
Nossa Caixa Nosso Banco), senão mera detentora. Cita quadro demonstrativo para aclarar a
situação vivenciada pela Impugnante, conforme movimentação bancária do dia 21 de junho de
2010 (21/06/2010):

4.1.4.
Sob outro aspecto, em relação ao lançamento de omissões de receitas em contas
administradas pelos Bancos Santander e Real, afirma que esses supostos ingressos como boletos
liquidados em verdade eram emitidos pela Impugnante em nome da empresa MARANATA
TRANSPORTES LTDA. como forma de gerar fluxo de caixa, a fim de que pudesse ter recursos
para honrar outras despesas até que determinada receita ingressasse para ela realizar o pagamento.
Ou seja, era detentora de uma conta garantida do banco Santander. Assim, ante a dificuldade
financeira que lhe atingia pela atividade empresarial, acabou socorrendo-se ao suporte dado pela
empresa Maranata, que autorizou a emissão de boletos bancários em seu nome.
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

4.1.5.
Desse modo, referidos títulos eram descontados no órgão bancário com prazo de
vencimento de 30 (trinta) dias de onde a Impugnante conseguia valer-se do numerário para pagar
seus credores e adquirir mercadoria (combustível) e com a venda desse, acabava por pagar os
títulos por ela gerados e entregues ao banco.
4.1.6.
Assim, apesar das movimentações bancárias aparentarem receitas omitidas porque
voluptuosas, em verdade, não foram omitidas, e ainda não caracterizam aumento do signo de
riqueza da impugnante, até mesmo porque há certas situações em que houve transferências entre
as empresas para saldar possível débitos em outros bancos, como bem verificou o Auditor Fiscal
ao desconsiderar as transferências entre as empresas em seu relato fiscal. Se considerada as
transferências, certamente, haverá a contrapartida do crédito que tornará a receita zerada, porque
havia circulação do mesmo montante entre as contas, por vezes para saldar débitos de uma das
empresas ou dos títulos emitidos como empréstimo.
4.1.7.
As movimentações bancárias, portanto, se revelam inúteis ao conceito de
acréscimo patrimonial para lançamento tributário. Cita doutrina e julgamento administrativo do
CARF a respeito.
4.2.

DA EXTINÇÃO DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PELA DECADÊNCIA - PERÍODO DE 2010
Sob outro prisma, ainda que subsistente o lançamento, deveria ter sido respeitado
o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), visto que o
Fiscal de Renda não comprovou a existência de fraude, dolo ou simulação da impugnante para
justificar a aplicação do art. 173, inc. I, do CTN. Cita julgamento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), Recurso Especial no 973.733/SP.
4.3.

DA QUALIDADE CONFISCATÓRIA DA MULTA
A multa aplicada deve ser reduzida ao patamar mínimo, seja porque a Fiscalização
não comprovou a existência das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964; ou
ainda, e mais importante, a multa aplicada é inconstitucional, uma vez que fere a garantia
constitucional da vedação ao confisco. Cita nesse sentido a ação direta de Inconstitucionalidade
no 551/RJ.
4.4.

EXCLUSÃO
DOS
CO-RESPONSÁVEIS.
INEXISTÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS TRAZIDOS PELO ARTIGO 135, INC III, DO CTN
4.4.1.
O interesse comum jurídico é a única disposição trazida para a solidariedade
tributária prevista no inc. I do art. 124, não cabendo sua extensão para outras hipóteses, tais
como infração à lei ou estatuto social (para essas existe o instituto da responsabilidade
tributária), conforme entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que colaciona. No caso,
verificou-se que o Auditor Fiscal ao trazer a solidariedade para justificar a sujeição passiva,
recaiu em erro, na medida em que ausente o interesse jurídico entre os Impugnantes co-
responsáveis e o Contribuinte. Isso porque, os Impugnantes Rodolfo de Lucca Júnior e Iracy
Maria Fernandes de Lucca, na qualidade de sócios que possuem apenas o interesse econômico,
não sendo este o elemento suficiente para autorizar a solidariedade, dada a necessidade da
relação (interesse) jurídico. Assim, o fato de constarem no quadro societário não autoriza, por si
só, a sujeição passiva por solidariedade pelo débito de uma pessoa jurídica.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

4.4.2.
Igual raciocínio se aplica para a empresa Impugnante Maranata Transportes Ltda.
e seus sócios Iracy Maria Fernandes de Lucca e Marcos Vinicius Fernandes de Lucca, pois
eventual existência de grupo econômico familiar, como pretendeu justificar o Auditor Fiscal,
demonstra tão somente a existência de interesse econômico, tal como apontado nas diversas
decisões supra citadas. De mais a mais, se os Impugnantes não se encontram na mesma relação
jurídica da empresa Contribuinte, quando da constituição do fato gerador, não há de se falar em
aplicabilidade da solidariedade aqui debatida. Ademais, não há como justificar o excesso trazido
pelo art. 135, inc. III, do CTN, para aplicar a solidariedade prevista no art. 124, inc. I, do mesmo
diploma legal, pois o primeiro aponta a responsabilidade de terceiros, enquanto o segundo, a sujeição
de quem tem relação direta com o fato gerador da obrigação tributária.
4.4.3.
Por tais razões, revela a ausência do preenchimento do requisito descrito no artigo
124, inc. I, do CTN, fato este que autoriza solidariedade apontada no lançamento tributário
objeto da presente impugnação e uma vez demonstrada a inexistência de possibilidade de
enquadramento no instituto jurídico da solidariedade, e que, também inexiste a responsabilidade
apontada pelo art. 135, inc. III, do CTN, seja em razão da ausência dos indicativos concretos da
infração à lei ou estatuto social, pelo Auditor Fiscal, pois apontou de maneira genérica o
preenchimento dos requisitos, seja ante a prova, realizada pelos impugnantes de ausência do
requisitos necessários para a imputação do débito tributário da pessoa jurídica a terceiros. Cita
jurisprudência.
4.4.4.
Nesse prisma, aduz que a primeira questão a ser analisada consiste na alegação de
enquadramento do art. 5o, inc. III, da Lei no 12.846, de 2013, de onde acaso o interesse dos
responsáveis fosse a utilização de interposta pessoa (Maranata) para lesar o patrimônio público,
como pretendeu dispor a Fiscalização, não apontariam os sócios das duas empresas (Família de
Lucca e Maranata), desde o início do procedimento fiscal instaurado, inicialmente em face da
empresa Maranata Transportes Ltda., quem de fato utilizou as contas bancárias (Família de
Lucca). A própria Fiscalização fez constar em seu relatório que os termos de fiscalizações foram
atendidos, de forma que nenhum dos Impugnantes visou conturbar ou prejudicar a fiscalização.
Pelo contrário, pretenderam esclarecer os fatos ocorridos e demonstrar que a empresa Família de
Lucca acabou utilizando a conta bancária da empresa Maranata Transportes e, também, a
máquina de cartão de crédito daquela, mediante contrato de comodato e pelo fato de a empresa
Família de Lucca Comércio de Combustíveis estar sofrendo, na época dos fatos, restrições
bancárias.
4.4.5.
Registra, ainda, que a Impugnante Iracy Maria Fernandes de Lucca não é sócia
administradora da empresa Maranata, conforme contrato social e consulta do CNPJ (documentos
09). De outro giro, embora conste a administração em conjunto da empresa Contribuinte, certo é
que os poderes de gerência são conferidos ao outro sócio, conforme demonstram os registros
contábeis e declarações de e-fls. 747, 808 e 890, apontando ele como responsável tributário. Tal
fato caracteriza-se como mais um elemento autorizador do afastamento da responsabilidade
tributária erroneamente imposta à Impugnante em questão.
5.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 06-54.848 - 2a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão de 30/05/2016 (e-fls.
1968/1991), de que se deu ciência aos sujeitos passivos em 29/06/2016 (e-fls. 1998), cuja ementa
e dispositivo são os seguintes:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

Ano-calendário: 2010, 2011
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente
autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação do
pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a
contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inciso I do
mesmo diploma legal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido o percentual da multa de ofício duplicado quando comprovadas as
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
SÓCIO
COTISTA.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
O inciso III do art. 135 do CTN expressa e restritivamente atribui a responsabilidade
solidária ao sócio administrador em relação aos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Não restando caracterizada a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, deve ser excluída a responsabilidade pessoal solidária da
sócia quotista.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na
hipótese os sócios da pessoa jurídica.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, para, nos termos do voto da relatora: (i) manter
integralmente o crédito tributário lançado; (ii) confirmar a imputação de
responsabilidade solidária do Sr. Rodolfo De Lucca Júnior – CPF 985.564.018-72, da
empresa Maranata Transportes Ltda., CNPJ 07.875.706/0001-46 e seu sócio
administrador o Sr. Marcos Vinicius Fernandes De Lucca – CPF 320.863.578-85, e; (iii)
excluir do polo passivo a Sra. Iracy Maria Fernandes De Lucca – CPF 069.139.788-04
(...)
Submete-se presente Acórdão ao reexame necessário perante o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, com base no inciso II do art. 25 e no
inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6-3-1972, c/c o inciso I do art. 366 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6-5-1999”.
6.

Irresignado, em 28/07/2016 (e-fls. 2386/2387), o Contribuinte e os Responsáveis
solidários remanescentes interpuseram Recurso Voluntário (e-fls. 2001/2037), em que,
sinteticamente, repisam os argumentos expendidos nas razões de Impugnação, agregando os
seguintes:
6.1.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE
RECEITAS – MEROS INGRESSOS COM CONTRAPRESTAÇÃO FUTURA: afirma que a
“[...] D. Autoridade Fiscal duplicou as movimentações bancárias ao promover a transcrição dos
extratos bancários da conta garantia no 290901160 do Banco Santander, haja vista a duplicidade
de movimentações no dia 14 de fevereiro de 2011 que se repetem em duas oportunidades os
valores de R$ 403,28 (quatrocentos e três reais e vinte e oito centavos), de R$ 3.956,70 (três mil
e novecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) e de R$ 771,69 (setecentos e setenta e
um reais e sessenta e nove centavos) – fls. 1.015, e assim sucessivamente nas demais datas”
(grifou-se).
6.2.

Solicita que a Autoridade Julgadora venha a “[...] determinar a produção de prova
pericial, baixando os presentes autos em diligência, haja vista a possibilidade de aplicação do
Novo Código de Processo Civil aos processos administrativos (artigo 15), o qual garante em seu
artigo 369 o acesso ao jurisdicionado à todos os meios de provas legais regulados por aquela
legislação”.
7.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada
na Resolução no 1301-000.982, proferida em sessão de 18 de maio de 2021, convertendo o
julgamento do processo em diligência (e-fls. 2712/2724).
8.

Com supedâneo na referida Resolução, a Fiscalização elaborou “Informação
Fiscal” (IF), de e-fls. 2751/2755, de que se deu ciência ao Contribuinte e Responsáveis em
02/09/2021 e 19/10/2021 (e-fls. 2756/2758 e 2761), tendo aquele se manifestado a respeito em
04/10/2021 (e-fls. 2766/2773).

Fl. 3264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
9.

A soma do tributo apurado com os encargos de multa, para fins da Portaria MF nֻo
2, de 2023, é de R$ 2.169.079,96 [= R$ (989.874,72 + 1.179.205,24)], inferior, portanto, a R$
15.000.000,00. Nesse passo, não se conhece o Recurso de Ofício, nos termos da súmula CARF
no 103, que prescreve que “[p]ara fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
10.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 1998 e 2386/2387), bem como a
manifestação a respeito da IF (e-fls. 2758 e 2763), pelo que deles se conhece.
MÉRITO
Omissão de receita. Depósitos e créditos de origem não comprovada. Prova
para validação das transações para efeito de demonstração da inexistência da infração
tributária tipificada.
11.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou quanto à matéria:
“(...)
6.1. Ressalte-se que a presente ação fiscal é o prosseguimento do MPF
08.1.10.00-2013-00837-2, iniciada em 19/12/2013, para o mesmo período de
verificação em face da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA-ME – CNPJ
07.875.706/0001-46, optante pelo regime de tributação pelo Simples Nacional,
em virtude da mesma ter repasses efetuados por administradoras de cartão de
crédito, informados em DECRED – Declaração de Operações com Cartões de
Crédito, superiores à sua receita bruta declarada em DASN – Declaração Anual
do Simples Nacional. Ademais, verificou-se que o movimento do Livro Caixa da
transportadora para o período de 2010 a 2011 era ínfimo em relação aos créditos
declarados em DIMOF. E, uma vez, intimada a apresentar os extratos dos cartões
de crédito e os extratos bancários das contas que deram origem à sua suposta
movimentação financeira nos anos-calendário de 2010 e 2011, bem como os
Livros Caixa desse período, a empresa Maranata informou que outra empresa do
grupo familiar, CNPJ 48.997.399/0001-53 – FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO
DE COMBUSTÍVEIS LTDA., utilizou-se das máquinas de cartão de crédito da
empresa Maranata Transportes Ltda., dado que que haviam celebrado um
contrato de comodato entre as partes para o seu uso, diante das restrições
bancárias que a empresa de comércio de combustíveis da família sofria no
período objeto das verificações.
6.2. Desse modo, objetivando conciliar as receitas originárias dos créditos em
conta bancária de titularidade da Maranata Transportes Ltda., (TDPF 0811000-
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

2015-00010-7), as quais, na realidade, pertenciam ao posto de combustíveis, com
as receitas provenientes da movimentação financeira em contas bancárias de
titularidade do posto, em, 13/01/2015, foi distribuído o TDPF 08.1.10.00-2015-
00010-7, tendo por sujeito passivo a empresa de comércio de combustíveis
FAMÍLIA DE LUCCA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. – CNPJ
48.997.399/0001-53, e, contrariamente à alegação de existência de restrições
bancárias feita pela empresa, verificou-se mediante DIMOF que, em 2010 e 2011,
também ocorreu movimentação financeira em contas de titularidade do posto, a
saber, R$ 3.683.652,15 (Crédito Total – DIMOF) em 2010 e R$ 4.356.006,98
(Crédito Total DIMOF) em 2011. Dessa forma, quando juntas, a movimentação
financeira depurada da transportadora, pertencente ao posto, e a movimentação
a depurar propriamente dita do posto superaram o montante de receita bruta
informado em DIPJ pela empresa comercial Família De Lucca Comércio de
Combustíveis Ltda., vide tabelas abaixo:

6.3. Desse modo, em que pesem as alegações do contribuinte no sentido de que as
receitas encontradas nas contas correntes da Maranata Transportes Ltda. foram
totalmente contabilizadas no posto de combustíveis, verifica-se que tal situação
não ocorreu na prática, pois, confrontando-se as receitas declaradas em DIPJ
com as receitas trimestrais totais levantadas, provenientes dos créditos bancários
depurados a justificar, ainda foi encontrada uma diferença a maior, conforme
pode ser verificado na tabela trazida no Relatório Fiscal a seguir colacionada:

6.4. Cumpre ainda destacar que os valores de IRPJ e de CSLL a pagar
informados pelo contribuinte em DIPJ referentes aos anos-calendário de 2010 e
de 2011 não foram declarados em DCTF e tampouco recolhidos, sendo, portanto
corretamente lançados neste processo administrativo. Ressalte-se que para se
chegar nos valores de crédito a justificar, a auditoria considerou os estornos de
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

valores, as devoluções de cheques, as devoluções de títulos descontados, as
transferências de mesma titularidade e demais créditos que não viessem refletir o
movimento do posto, inclusive transferências da transportadora para as contas
correntes do posto.
6.5. De outro modo, em relação ao argumento da defesa de que as receitas
ingressadas em sua conta corrente são decorrentes de depósitos dos valores
recebidos em decorrência da atividade de ‘correspondente bancário’, além de
adiantamento de vendas a prazos, mediante empréstimo com emissão de títulos
em nome da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA, verifica-se dos
documentos juntados pela defesa (fls. 1359/1961), que não há correspondência
em data e valor com os depósitos bancários relacionados pela fiscalização, (fls.
963/1058), conforme seguem alguns exemplos:

6.6. E, quanto aos extratos bancários juntados, tem-se que esses documentos não
são hábeis a comprovar os recursos financeiros creditados ou depositados em
contas de titularidade da contribuinte.
6.7. Neste contexto, importa ressaltar que a configuração da existência de
recursos financeiros creditados ou depositados em contas de titularidade da
pessoa jurídica de origem não comprovada outorga a autoridade fiscal ao uso de
suas prerrogativas para aplicação da presunção legal disciplinada nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 com a redação dada pelo art. 58 da Lei no
10.637, de 30/12/2002 [...].
(...)
6.10. A incidência da norma nestas circunstâncias, por sinal, possui entendimento
pacificado no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
segundo se depreende dos termos da Súmula CARF no 26, consolidada pela
Portaria CARF no 49, de 1o/12/2010, in verbis:
‘Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.’
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

6.11. A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas
hábeis e idôneas que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários, com dados coincidentes em data e valores, conforme jurisprudência
reiterada do CARF [...]
6.12. E essas provas, não foram apresentadas por ocasião da fiscalização, como
se vê dos vários termos de intimação de fls. 3/7, 482/484, 595/596, 628/630,
633/635, 888/892, 908/928, 961/962, e respostas, fls. 08/79, 485/594, 597/626,
631, 636/742, 893/907, 929/960, 1059/1215, nem tampouco em defesa.
6.13. Em consequência, não é possível fazer nenhuma confrontação de dados se o
contribuinte não apresenta em sua defesa documentos que permitam de forma
efetiva a comprovação de suas alegações. Ressalte-se que o lançamento fiscal
deve ser combatido por prova em contrário de maneira inequívoca, clara e
evidente do eventual erro cometido pela Fiscalização, portanto, as alegações
genéricas desprovidas de provas não são hábeis a ilidir o lançamento fiscal ou
provocar a sua retificação. Ademais, não está o Fisco obrigado a produzir
qualquer prova a favor da contribuinte, eis que o ônus é desta, já que cabe ao
autor da ação provar o que alega, nos termos do art. 333, do CPC.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
12.

Por seu turno, a Recorrente assim se manifestou:
“(...)
Nesse ponto, se destaque que as provas apresentadas pela D. Autoridade Fiscal
de omissão de receitas são os extratos bancários obtidos das instituições
financeiras nos períodos de 2010 e 2011, de tal sorte que a ausência de omissão
delas (receitas) deve ser provada de igual modo, isto é, pelos extratos bancários,
como, de fato, demonstrou a recorrente na impugnação, no entanto,
desconsiderado [...].
(...)
Nessa esteira, a D. Autoridade Fiscal suspeitando a existência de omissão de
receitas pela recorrente determinou a apresentação de extratos dos períodos
fiscalizados (2010 e 2011) pelas instituições financeiras, contudo, observe Nobre
Julgador, a D. Autoridade Fiscal somente reproduz os ingressos nas contas
bancárias da recorrente, sem destacar a existência de despesas debitadas nas
contas bancárias [...].
(...)
A atividade de correspondente bancário estava vinculada às contas correntes no
13226 e 35807 do Banco do Brasil, onde a recorrente depositava os valores
recebidos de terceiros em pagamento de título, contudo, ao invés de repassá-los
imediatamente à instituição financeira, a recorrente os utilizava para pagar
despesas operacionais, empréstimos feitos dos sócios ou ainda para pagar os
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

empréstimos ou os títulos que emitia em nome da empresa MARANATA
TRANSPORTES LTDA. ME.
Se observado, a título exemplificativo, o histórico de movimentação bancária da
conta corrente no 13226 no primeiro dia de novembro de 2010, se verifica duas
transferências da própria recorrente e da empresa MARANATA
TRANSPORTES LTDA. ME com escopo de complementar o saldo, a fim de
tornar possível a quitação dos títulos recebidos na atividade de correspondente
bancário (documento 01 – planilha explicativa movimentação bancária – conta
corrente no 13226 do Banco Nossa Caixa, e-fls. 2038/2146).
(...)
A recorrente FAMILIA DE LUCCA em diversos momentos nos anos de 2010 e
2011 emitiu duplicatas mercantis em nome de MARANATA TRANSPORTES
LTDA. ME com fim de adiantar valor futuro, no entanto, essa mesma duplicata
mercantil descontada anteriormente vencia e o pagamento era jeito pela própria
recorrente, como se pode observa na data de 04 de janeiro de 2010 (04/01/2010)
em que liquidado uma duplicata mercantil em nome da empresa MARANATA
TRANSPORTES LTDA. ME no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
reais) na conta corrente no 7711702 do Banco Santander (documento 02 -
planilha explicativa movimentação bancária – conta corrente no 7711702 do
Banco Santander, e-fls. 2147/2263; e documento 07 – extrato bancário – conta
corrente no 7711702– Banco Santander, e-fls. 2575/2700).
(...)
Aliás, nesse ponto, se destaque que a D. Autoridade Fiscal duplicou as
movimentações bancárias ao promover a transcrição dos extratos bancários da
conta garantia no 290901160 do Banco Santander, haja vista a duplicidade de
movimentações no dia 14 de fevereiro de 2011 que se repetem em duas
oportunidades os valores de R$ 403,28 (quatrocentos e três reais e vinte e oito
centavos), de R$ 3.956,70 (três mil e novecentos e cinquenta e seis reais e setenta
centavos) e de R$ 771,69 (setecentos e setenta e um reais e sessenta e nove
centavos) – fls. 1.015, e assim sucessivamente nas demais datas.
(...)
Nesse passo, a recorrente trouxe e novamente demonstra a inexistência de
omissão de receitas ao Estado-fisco, seja porque (i) o numerário apresentado
pela D. Autoridade Fiscal decorre de atividade secundária de correspondente
bancário em que a recorrente depositava em sua conta valores recebidos em
pagamento de títulos de terceiro, como demonstra o contrato de prestação de
serviço amealhado às fls. 659/681 e também as planilhas explicativas da
movimentação bancárias da recorrente e extratos bancários (documento 03 –
extratos bancários – contas correntes no 13226 e 35807 – Banco do Brasil, e-fls.
2264/2340); ou porque (ii) os valores ingressos em liquidação de duplicatas
mercantis em nome da empresa MARANATA TRANSPORTES LTDA. ME, em
verdade, corresponde a capital de giro que a recorrente constituía lhe permitindo
Fl. 3269
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

acessar recursos futuros decorrentes de venda a prazo, o que é facilmente
detectável a partir da leitura dos extratos bancários das contas correntes nso
7711702 e 130003225 (documentos 02 e 04 – extratos bancários – contas
correntes no 7711702 e 130003225 – Banco Santander, e-fls. 2147/2263 e
2341/2385, respectivamente) e justifica, ato consequente, a conta corrente
(garantia) no 290901160 do Banco Santander, em qual ficavam vinculadas as
duplicatas mercantis descontadas pela recorrente para posterior transferência,
como ocorreu, por exemplo, em 16 de fevereiro de 2011 em que o valor de R$
14.888,90 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)
vinculado a conta garantia no 290901160 foi transferido para conta corrente no
130003225 da recorrente (documento 05 - planilha explicativa movimentação
bancária – conta corrente no 130003225 do Banco Santander, e-fls. 2390/2485;
e documento 06 – extrato bancário – conta corrente no 290901160 – Banco
Santander, e-fls. 2486/2574).
Isso tudo demonstra que a D. Autoridade Fiscal apenas visualizou os créditos nas
contas bancárias em nome da recorrente, sem, contudo, diligenciar para saber se
os valores não eram transferidos entre as contas como acontecia com os
descontos de duplicatas mercantis, ou ainda se tais valores não decorriam de
empréstimos dos sócios, como se vê na data de 08 de março de 2010 em há
depósito de empréstimo de dinheiro do sócio Rodolfo de Lucca Junior na conta
corrente no 7711702 do Banco Santander
Ora ínclito julgador o fato presumido pela D. Autoridade Fiscal não ocorreu, ao
contrário, as receitas verificadas correspondem fielmente as informações
prestadas pela recorrente em suas DIPJs nos anos de 2010 e 2011, de maneira
que a desconsideração daquelas informações pela D. Autoridade Fiscal foi
precipita e incorreta, até porque desde o início a recorrente afirma não ser
detentora das receitas e que elas, por vezes, eram duplicadas em razão da
transferência entre contas da mesma titularidade ou porque decorria de capital
de giro formado pela emissão de duplicatas mercantis em nome da empresa
MARANATA TRANSPORTES LTDA.” (negritos do original; grifou-se).
13.

Para afastar dúvida que houvesse a respeito da documentação carreada aos autos
pela Recorrente nesta fase processual, o julgamento do processo foi convertido em diligência,
nesta instância, como visto, tendo Resolução proferida, cuja decisão foi vazada nos seguintes
termos:
“11. Nesse caminhar, voto pela conversão do julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem da RFB, para que se
determine, face à documentação apresentada em sede de Recurso Voluntário, (i)
se a documentação apresentada pela Recorrente é capaz de elidir a acusação
fiscal quanto à não comprovação da origem dos referidos depósitos bancários e
(ii) se procede seu argumento quanto à duplicidade de transcrição dos extratos
bancários pertinentes à conta garantia no 290901160 do Banco Santander”
(grifos e negritos do original).
14.

Em atendimento à diligência, a Autoridade Fiscal se manifestou nos seguintes
termos:
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

“(...)
3. Primeiramente esclarecer que os documentos apresentados pela Recorrente,
que acompanha o Recurso Voluntário, documentos de fls. 2038/2385 e
complementada nas fls. 2389/2700, não elidem a acusação fiscal, pois apesar de
volumosa trouxe apenas informação de supostas ocorrências, entretanto não foi
juntada a documentos hábil e idônea a comprovar inequivocamente o alegado
pela Recorrente, circunstância e documentos imprescindíveis ao caso, pois
necessário comprovar que um depósito em dinheiro efetuando na conta dela pode
ter infinitas possibilidades de origem.
No caso em análise, em que a Recorrente comprovou, através do contrato prestar
o serviço de ‘Correspondente Bancário’ porém ao receber supostos títulos
depositou em dinheiro na sua própria conta, por isso necessário comprovar
através da cópia deles a entrada dos recursos, bem como a cópia do cheque de
pagamento (repasse) ao cessionário do serviço, no caso o Banco do Brasil, que
adquiriu a Nossa Caixa, o que não ocorre, as planilhas trazem simplesmente a
notícia das ocorrências, porém não prova documentalmente. Assim já havia
decidido também a DRJ no julgamento de primeira instância: [reproduz itens
‘6.5’ e ‘6.6’ do Acórdão de piso]
4. Noutro aspecto e muito importante esclarecer que as supostas duplicadas
emitidas em nome da Maranata Transportes Ltda, também não foram
comprovadas, para que pudesse expurgá-las dos valores identificados, seriam
imprescindíveis a demonstração de borderôs bancários e as cópias delas, o que
não acontece, portanto impossibilitando a identificação certa e idônea deste
recurso.
5. Com relação à duplicidade de valores, ocorridas no relatório depurado do
Auditor Fiscal autuante, foi facilmente identificado, por isso elaboramos novas
planilhas demonstrando a subtração de todos os valores em duplicidade e levados
a efeitos em nova planilhas onde calculamos novamente os valores devidos do
IRPJ e da CSLL, conforme demonstramos:
5.1.- Planilha Anexo 14 Banco Santander CC 290901160 – Exclusão da
duplicidade de valores, fls. 2727/2744;
5.2.- Planilha de Cálculo do IRPJ e CSLL após a redução dos valores em
duplicidade, fls. 2745/2746.
CONCLUSÃO
6. Demonstramos os novos cálculos do IRPJ e da CSLL após a redução dos
valores em duplicidade, esclarecendo que os cálculos do ano calendário 2010,
permaneceram inalterados, pois a duplicidade de valores ocorreu somente no
período de 14/02 a 31/12/2011, conforme comprovado nas planilhas já
mencionadas de fls. 2727/2744” (grifou-se).
15.

Por seu turno, em resposta à IF, a Recorrente se manifestou nos seguintes termos:
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

“(...)
Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente apresentou outros documentos no
curso da fiscalização [...]
Porém, visando demonstrar com mais clareza, pede-se vênia para trazer a baila
demonstrativos confecionados a partir dos documentos apresentados pela
recorrente no curso do presente processo administrativo (desde a fiscalização),
cujos quais, sejam em anexo para melhor visualização.
Comecemos pela atividade de recebimento de boletos realizado pela recorrente a
título de correspondente bancário do Banco do Brasil, cuja fora incorporada da
antiga Nossa Caixa Nosso Banco, onde é possível observar que o valor dos
recebimentos foi de R$ 597.192,82 (quinhentos e noventa e sete mil, cento e
noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) no 2o semestre de 2010 e de R$
1.025.317,33 (um milhão e vinte e cinco mil, trezentos e dezessete reais e trinta e
três centavos) durante o ano de 2011, consoante apontado no demonstrativo
intitulado ‘Resumo Pagamentos Correspondente Bancário’ (Documento 01).
Destaca-se que os dados inseridos no presente demonstrativo foram extraídos
diretamente do extrato emitido pelo Banco do Brasil (incorporada da antiga
Nossa Caixa Nosso Banco) acerca da atividade como correspondente bancário
(Documento 02), cujo qual foi endossado pelo Gerente de Relacionamento da
Agência do Banco do Brasil em São Roque, Sr. Eder C. Oliveira (Documento 03),
inclusive, sendo possível observar que os valores do 1o semestre de 2010 não
foram possíveis recuperar diante da mencionada incorporação suportada, porém
somam cifra de R$ 881.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).
Visando demonstrar com clareza as transações realizadas, cujas quais eram
liquidadas diariamente pela recorrente face a existência de cláusula contratual,
vejamos em detalhes as movimentações e liquidações do período de 03 e 04 de
janeiro de 2011, na atividade de correspondente bancário:

Da análise da imagem acima, nota-se que a recorrente possuía como saldo
anterior (31 de dezembro de 2010) o débito de R$ 6.217,59 (seis mil duzentos e
vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), o qual foi liquidado em 03 de
janeiro de 2011, exatamente dentro do prazo contratual de até 02 (dois) dias
úteis, através de recursos existentes em sua conta corrente (Documento 04):

Fl. 3272
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

Neste mesmo sentido, nota-se que o saldo parcial existente, após a subtração dos
valores lançados em 03 de janeiro de 2011, nas cifras de R$ 8,18 (oito reais e
dezoito centavos), R$ 1.776,93 (um mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa
e três centavos) e R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), foram liquidados em
04 de janeiro de 2011 (Documento 05):

(...)
A fim de demonstrar essa prática, novamente pede-se vênia para trazer em anexo
os respectivos títulos emitidos em nome da MARANATA TRANSPORTE LTDA no
ano de 2010, cujo montante representa a cifra de R$ 597.222,00 (quinhentos e
noventa e sete mil e duzentos e vinte e dois reais), conforme detalhado no
demonstrativo denominado “Relação de Boletos pagos Maranata Transportes” e
relação de títulos emitidos (Documento 06).
(...)
Por fim, acerca dos valores duplicados excluídos, cumpre apontar que a referida
exclusão dos valores constantes na conta corrente no. 290901160, agência 3317
do Banco Santander, não alcançou aqueles referentes aos estornos dos cheques
devolvidos que não foram efetivamente compensados, o que se faz necessário
consoante debatido durante a sessão de julgamento da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento da Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), realizada em 18 de maio de 2021
(...)” (grifou-se; negritos do original).
16.

Quanto à omissão de receitas lastreada em depósitos bancários, vista a resposta
supra face à IF elaborada pela Autoridade Fiscal, infere-se, conforme já havia se dado no
transcurso do procedimento fiscal e em sede de contencioso de piso, que o Contribuinte, uma vez
mais, não trouxe aos autos documentação hábil e idônea a comprovar seu argumento de que tal
não se deu.
16.1.
A Fiscalização assenta que tal comprovação dar-se-ia através de apresentação de
(i) cópias dos títulos que teriam ensejado os depósitos; (ii) cópia de cheque pago ao cessionário
do serviço; e (iii) cópia das duplicatas emitidas em nome da Maranata Transportes Ltda. bem
como dos respectivos borderôs bancários.
16.2.
Por seu turno, a Interessada se limitou a apresentar (i) resumo de pagamentos ao
correspondente bancário, extraído de extratos bancários, sem indicar a origem dos recursos; e (ii)
mera relação de boletos pagos à Maranata.
17.

Quanto à duplicidade de valores na conta corrente no 290901160, agência 3317,
do Banco Santander, basta que se faça comparação entre a planilha que serviu de base à autuação
(e-fls. 1014/1033) – anexa ao “Termo de Intimação 002” (e-fls. 961/962) – com a que foi
elaborada pela Autoridade Fiscal em sede de diligência (e-fls. 2727/2744) para se concluir que
todas as duplicidades foram excluídas. Demais disso, na primeira planilha, não há referência
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

alguma a cheques devolvidos, pelo que referidos valores não foram incluídos na base de cálculo
do lançamento tributário.
18.

Neste tópico, portanto, assiste razão parcial à Recorrente.
Prazo decadencial e imputação da multa qualificada nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação. Termo inicial da contagem do prazo decadencial.
19.

A Autoridade Julgadora de piso assim se manifestou ante a matéria:
“(...)
7.3. Em relação ao lançamento efetuado com base nos valores omitidos de
receitas da atividade proveniente de créditos em conta corrente bancária de
terceiros, (2o, 3o e 4o Trimestre de 2010, e 1o, 3o e 4o Trimestre 2011), conforme
visto no tópico anterior, restou demonstrado que o contribuinte praticou conduta
fraudulenta ao utilizar-se de máquinas de cartão de crédito de outra pessoa
jurídica, a Maranata Transportes Ltda., para efetuar suas transações financeiras,
além de ter se utilizado das contas bancárias da mesma empresa para
movimentar a maior parte da sua receita, como ficou evidenciado Relatório
Fiscal (item 3.2). Tais, omissões de receitas, não seriam encontrados caso não
houvesse ocorrido a abertura de fiscalização em face à transportadora Maranata,
fato este que implicou em uma dificuldade muito maior à autoridade fiscal para
que tomasse conhecimento da prática irregular praticada, a saber, ocultar/omitir
informações do fisco mediante a interposição de pessoa jurídica, o que constitui,
em tese, o crime contra ordem tributária previsto no inciso I do art. 1o da Lei no
8.137/1990, e caracteriza o dolo, elemento subjetivo dos tipos encartados no art.
71 e 72 da Lei no 4.502/64: [reproduz os artigos]
7.4. Portanto, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade
de homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código
Tributário Nacional, e remete a contagem do prazo decadencial para a regra
geral prevista no art. 173, inciso I do mesmo diploma legal, tendo seu início no
exercício seguinte àquele em que tenha havido a ciência pela autoridade
tributária da ocorrência dos fatos geradores omitidos pelo sujeito passivo.
7.5. Sob estas perspectivas, considerando o período mais antigo, 2o Trimestre de
2010 – fls. 1236), que poderia já ter sido lançado em 2010, de modo que o
primeiro dia do exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado é 01/01/2011,
configuraram-se válidos e eficazes, portanto, os lançamentos efetuados
cientificados ao sujeito passivo, em 19/10/2015, antes, portanto, do decurso do
prazo decadencial em 31/12/2015” (grifou-se).
20.

Por seu turno, a Interessada se limitou a argumentar que:
“[...] olvidou o colegiado julgador de que a recorrente demonstrou a origem dos
recursos circulados em sua conta corrente, desconstituindo, por certo, qualquer
alegação de fraude, visto que os recursos depositados em suas somente tinham
três origens: (i) recebimento decorrente da atividade empresarial – venda de
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

combustível; (ii) recebimento de valores em pagamento de títulos de terceiros –
atividade de correspondente bancário; ou ainda (iii) recebimento de valores que
creditados para controle em outra conta bancária denominada ‘conta garantia’”.
21.

Como visto no tópico anterior, o Contribuinte não se desincumbiu de provar a
origem dos recursos em suas contas bancárias, sendo procedente a argumentação da Fiscalização
e da Autoridade Julgadora de piso quanto à prática dolosa tendente a ocultar do Fisco, por meio
fraudulento, a ocorrência do fato gerador do tributo.
22.

Quanto ao mais, relativamente ao prazo decadencial e o início de sua contagem, a
posição da DRJ espelha a jurisprudência deste Tribunal, de conformidade aos seus enunciados
sumulares de nos 72 (“[c]aracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”) e 101 (“[n]a hipótese de aplicação do
art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”), ambos de caráter vinculante à
Administração Tributária federal.
23.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Responsabilidade solidária de terceiros. Interesse comum. Admissibilidade de atribuição
da sujeição passiva aos administradores de fato da sociedade.
24.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“8. No caso concreto, consoante se abstrai da exposição dos fatos relatados pela
autoridade lançadora no que concerne à responsabilidade solidária por interesse
comum, configurou-se, no presente caso, um grupo econômico familiar formado
pela Maranata Transportes Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-46 e a empresa
Família De Lucca Comércio de Combustíveis Ltda. – CNPJ 48.997.399/0001-53,
dado que suas atividades são complementares (transporte e venda de
combustíveis), os sócios de ambas empresas pertencem à mesma família,
conforme se verifica pela pelas informações constantes dos cadastros
administrados pela RFB.
8.1. A atribuição de responsabilidade solidária aos impugnantes fundamentou-se
nos preceitos dos arts. 124, I, e art. 135, III, ambos da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional – CTN, verbis: [reproduz os
dispositivos legais]
8.2. E, a despeito dos argumentos da defesa, a premissa fundamental da sujeição
passiva solidária é o interesse comum de mais de uma pessoa na situação que
constitua o fato gerador. A consequência jurídica desta sujeição passiva dar-se-á
em relação à obrigação principal, a qual poderá ser exigida de qualquer um dos
interessados, sem benefício de ordem. [...]
8.3. Nesse sentido, é de valor a evidência da existência de interesse jurídico
comum entre os solidariamente responsáveis, já que no caso em concreto, está
patente o interesse econômico na situação que constituiu os fatos geradores das
obrigações tributárias principais, conforme anteriormente exposto. [...]
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

8.4. No caso, justamente por constituírem um conjunto de contribuintes, sob a
direção, controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, há, por
decorrência lógica, interesse comum no fato gerador, na medida em que o
resultado de uma interessa às demais, ou seja, quando resta possível identificar
direitos e deveres comuns entre as pessoas situadas no mesmo pólo de uma
relação jurídico privada que constitua o fato juridico tributário. Nesse sentido
não há como se admitir que a Maranata Transportes Ltda. – CNPJ
07.875.706/0001-46 e a empresa Família De Lucca Comércio de Combustíveis
Ltda. – CNPJ 48.997.399/0001-53, (contratos de fls. 14/35 e 894/907) estivessem
em pólos distintos da relação jurídica, dado que suas atividades são
complementares (transporte e venda de combustíveis), os sócios de ambas
empresas pertencem à mesma família e existe coincidência entre os sócios das
empresas citadas.
8.5. De outro modo, a impugnante não evidencia intenções entre as partes
independentes a priori opostas. Ao contrário, os elementos probatórios juntados
aos autos indicam a existência de uma identidade de intenções entre tais
empresas, por intermédio de seus respectivos sócios e administradores, no sentido
de conforme já analisado, ocultar recursos financeiros provenientes das
operações com cartão, movimentados nas contas bancárias da Maranata
Transportes Ltda., referentes às transações com as máquinas cartão de
crédito/débito cedidas em comodato pela transportadora à empresa de comércio
varejista de combustíveis. Nesse sentido, vale a pena trazer os trechos extraídos
dos referidos contratos, fls. 478/480: [...]
8.6. Em resposta ao Termo de Intimação no 03 [e-fls. 633/635], apresentado em
09/10/2014, o contribuinte assumiu que a origem dos créditos apresentados na
movimentação financeira da Maranata Transportes Ltda. decorriam de venda de
combustíveis efetuadas pelo posto, Família De Lucca Comércio de Combustíveis
Ltda., inclusive a movimentação referente às operações de cartão de crédito,
estando as duas empresas representadas pelo mesmo procurador na
oportunidade [e-fls. 742].
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

8.7. Destarte, restou caracterizada a simulação no arranjo negocial praticado
entre a autuada e os responsáveis tributários responsáveis pela Maranata
Transportes Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-46 e a empresa Família De Lucca
Comércio de Combustíveis Ltda. – CNPJ 48.997.399/0001-53, Marcus Vinicius
Fernandes de Lucca e Rodolfo de Lucca, respectivamente, com o propósito de
ocultar recursos financeiros provenientes das operações com cartão,
movimentados nas contas bancárias da Maranata Transportes Ltda, praticando,
de forma inequívoca, uma ação dolosa, ou seja, intencional e consciente, a qual
claramente retardou o conhecimento dos fatos por parte do Fisco, além das reais
circunstâncias materiais do fato gerador, o que constitui, em tese, o crime contra
ordem tributária previsto no inciso I do art. 1o da Lei no 8.137/1990, e caracteriza
o dolo, elemento subjetivo dos tipos encartados no art. 71 e 72 da Lei no 4.502/64,
já citados neste voto
(...)
8.9. Desse modo, entendo que restou caracterizada a responsabilidade pessoal de
diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica por infração de lei,
mediante interposição pessoal com conseqüências tributárias, caracteriza o ato
lesivo contra o Patrimônio Público Nacional, ou seja, contra o direito creditório
da Fazenda Nacional, por utilização de interposta pessoa jurídica, conforme o
art. 5o, inciso III, da Lei no 12.846/2013, e § 1o, inciso I, do art. 167 do Código
Civil, na pessoa do sócio administrador da empresa fiscalizada, o Sr. Rodolfo De
Lucca Júnior – CPF 985.564.018-72 e pelo sócio administrador da Maranata
Transportes Ltda., o Sr. Marcos Vinicius Fernandes De Lucca – CPF
320.863.578-85, nos termos do artigo 135, III do Código Tributário Nacional”
(grifou-se).
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

25.

De logo, não pode prevalecer o argumento do Contribuinte, no sentido de que o
“[...] o auditor fiscal apontou de maneira genérica o preenchimento dos requisitos autorizadores,
seja da responsabilidade tributária, seja da solidariedade tributária, não imputando de forma
individual o ato que ensejou o direito a inclusão de terceiros”. Como se vê do RF (e-fls.
1229/1230):
“(...)
7.2 Na presente ação fiscal podemos vislumbrar dois tipos de responsabilidade
tributária, a saber, a solidária, capitulada no art. 124, inciso I, do CTN, onde
ocorre o interesse comum dos envolvidos e a responsabilidade pessoal de
diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica, consoante o art. 135,
inciso III, do CTN, quando ocorre infração de lei com consequências tributárias;
7.3 No que concerne à responsabilidade solidária por interesse comum,
configura-se, no presente caso, um grupo econômico familiar formado pela
Maranata Transportes Ltda. – CNPJ 07.875.706/0001-46 e a empresa Família
De Lucca Comércio de Combustíveis Ltda. – CNPJ 48.997.399/0001-53, dado
que suas atividades são complementares (transporte e venda de combustíveis), os
sócios de ambas empresas pertencem à mesma família e existe coincidência entre
os sócios das empresas citadas, haja vista que a Sra. Iracy Maria Fernandes De
Lucca – CPF 069.139.788-04 consta nos quadros societários do posto de
combustíveis e da transportadora;
7.4 Com relação à responsabilidade pessoal de diretores, gerentes e
representantes da pessoa jurídica por infração de lei, mediante interposição
pessoal com consequências tributárias, restou caracterizado o ato lesivo contra o
Patrimônio Público Nacional, ou seja, contra o direito creditório da Fazenda
Nacional, por utilização de interposta pessoa jurídica, conforme o art. 5o, inciso
III, da Lei no 12.846/2013, abaixo transcrito, bem como pela qualificação da
multa de ofício detalhada no item 5 do presente relatório, cometido pelos sócios
administradores da empresa fiscalizada, o Sr. Rodolfo De Lucca Júnior – CPF
985.564.018-72, a Sra. Iracy Maria Fernandes De Lucca – CPF 069.139.788-04
e pelo sócio da Maranata Transportes Ltda., o Sr. Marcos Vinicius Fernandes De
Lucca – CPF 320.863.578-85” (grifou-se).
26.

Prosseguindo, quanto à solidariedade, não há como se discordar da decisão de
piso.
26.1.
Para que se verifique a incidência do inc. I do art. 124 do CTN, necessário
caracterização de interesse comum jurídico, i. e., de prova de que os fatos geradores foram
realizados conjuntamente. Nesse passo, são responsáveis solidárias pelo pagamento do crédito
tributário duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas parceiras dentro de uma mesma empreitada
econômica, que praticam em conjunto um mesmo fato gerador, cuja riqueza gerada e tributada
beneficia ambas as partes responsabilizadas solidariamente pelo pagamento do débito tributário.
26.2.
No caso, ficou comprovada a prática de fatos geradores a beneficiar ambas as
pessoas jurídicas, dado que suas atividades são complementares (transporte e venda de
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

combustíveis), com direção, controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas. Tal se
verifica, mesmo, pelo motivo que se determinou a instauração da ação fiscal em epígrafe:
“1.2 Adicionalmente às DECRED, foram consultadas nas bases de dados da
Receita Federal do Brasil as DIMOF - Declarações de Informações sobre a
Movimentação Financeira dos anos-calendário de 2010 e 2011 apresentadas
pelas instituições financeiras nas quais a fiscalizada era titular de conta corrente,
restando evidenciado que a movimentação financeira total da MARANATA
TRANSPORTES LTDA. era substancialmente maior que os repasses do cartão de
crédito;”
27.

Ademais, pela mesma razão, quanto à responsabilidade pessoal, como visto ao
longo deste Acórdão, não pode prevalecer o argumento da Recorrente, no sentido de que “[...]
em momento algum pretendeu-se utilizar a empresa Maranata Transportes para beneficiar
ilicitamente e de forma oculta a empresa Família de Lucca”.
28.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Qualificação da multa de ofício e seu caráter confiscatório
29.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“(...)
9.3. Assim, diferentemente do que possa ter entendido a empresa, como se
depreende do dispositivo legal acima transcrito [§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996], basta ocorrerem as hipóteses descritas no dispositivo citado para que a
fiscalização, no seu dever de ofício, aplique a penalidade cabível. Ademais, no
presente caso, conforme já amplamente exposto, há motivo suficiente para a
qualificação da multa de ofício, tendo em vista a conduta da autuada em impedir
ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador de obrigação
tributária, conforme descrito nos item ‘Da Multa Qualificada’ do Relatório e
Termo de Verificação Fiscal”.
30.

Quanto ao primeiro argumento da Autoridade Julgadora, no âmbito deste
Tribunal, a matéria se encontra pacificada, sumulada em seu enunciado sumular no 2:”[o] CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
31.

Quanto à alegação de que a “[...] Autoridade Fiscal não demonstrou o
preenchimento das hipóteses prescritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o que é
requisito mínimo para aplicação de multa qualificada”, tal cai por terra, face ao teor deste “Voto”
no tópico “Prazo decadencial e imputação da multa qualificada nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação. Termo inicial da contagem do prazo decadencial”.
32.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.

CONCLUSÃO
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.752 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723162/2015-15

33.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso de Ofício e conheço os Recursos
Voluntários, para, no mérito, dar a estes parcial provimento para reconhecer a duplicidade de
lançamentos na conta corrente no 290901160 do Banco Santander, relativamente ao período de
14/02/2011 a 31/12/2011, no montante de R$ 298.091,88, conforme planilhas de e-fls.
2727/2744. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do
inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 3280
DF CARF MF
Original